Tribunal: TJSP
Processo: 1501262-04.2020.8.26.0294
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Luís Geraldo Lanfredi
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Apelação criminal – Ameaça – Sentença condenatória – Pretendida a absolvição e redução da pena – Inadmissibilidade – Crime formal que se configura instantaneamente, diante de intimidação patrocinada com potencial de causar a alteração do estado anímico do ofendido – Autoria provada – Intimidação demonstrada - Condenação bem editada - Penas, regime prisional e sursis mantidos. Recurso

Ementa:

Apelação criminal – Ameaça – Sentença condenatória – Pretendida a absolvição e redução da pena – Inadmissibilidade – Crime formal que se configura instantaneamente, diante de intimidação patrocinada com potencial de causar a alteração do estado anímico do ofendido – Autoria provada – Intimidação demonstrada - Condenação bem editada - Penas, regime prisional e sursis mantidos. Recurso improvido.